Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-67.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000736-67.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. DESACERTO. ISENÇÃO APENAS PARA O ENTE PÚBLICO ESTADUAL TEMA 129: "RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE." SÚMULA 421. APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA APENAS PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO n° 8000736-67.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA 07